Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. A análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de Justiça deve ser feita caso a caso. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como uma referência objetiva.
3. Conforme contracheque apresentado, a recorrente recebe em torno de 10 (dez) salários mínimos de proventos de aposentadoria, ou seja, valor muito acima dos 5 (cinco) salários-mínimos estipulados pela Resolução n. 271/2023 da DPDF. Ainda, em comparação com os dados fornecidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua, realizada pelo IBGE, a renda da agravante é significativamente superior à média nacional e distrital.
4. Não há comprovação de despesas extraordinárias, de modo que inexistem elementos aptos a evidenciar o comprometimento dos recursos financeiros da recorrente e o agravamento de sua situação no caso de recolhimento das custas e despesas processuais.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.